Tribunal: TJMT
Processo: 1041445-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041445-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY MARTINS BARBOSA - CPF: 051.858.569-71 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 919,15), e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas, julgando improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por WESLEY MARTINS BARBOSA em desfavor de OI MÓVEL S/A. para:

1) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide;

2) DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide, no prazo de cinco dias.

3) CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado a partir da presente data pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (17/05/2018).

4) OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de contraposto.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação mediante a juntada de faturas e telas com dados pessoais, históricos de pagamentos e de débitos em aberto, de modo que agiu no exercício regular de direito ao restringir o nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral, e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento. Requereu, ainda, a procedência do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega a existência do débito inscrito com a parte promovida, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“É de suma importância esclarecer que,
a parte Requerente desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida
, bem como os valores que lhe são atribuídos.

(...)

É de se verificar a
parte Requerente afirma que não reconhece tal débito
, bem como que não consumiu os serviços cobrados pela Requerida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida.” (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a promovente ao pagamento do débito no valor de R$ 919,15 (novecentos e dezenove reais e quinze centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento do débito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021